Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado por réu denunciado pela suposta prática de estelionato (art. 171, caput, CP), em duas oportunidades, visando à suspensão da ação penal, à declaração de nulidade da audiência de instrução realizada sem sua presença, ao sobrestamento do feito por motivos de saúde e, subsidiariamente, ao trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.
II. Questão em discussão
Examina-se a existência de coação ilegal decorrente da condução do processo penal, notadamente quanto à validade da citação por edital, à realização de audiência sem a presença do réu, à alegada impossibilidade de participação por motivos de saúde e à ausência de justa causa para a persecução penal.
III. Razões de decidir
A citação por edital foi suprida pelo comparecimento espontâneo do réu. A alegação de cerceamento de defesa não ficou demonstrada, uma vez que a documentação médica apresentada não comprova, de forma inequívoca, a incapacidade do paciente para participar dos atos processuais. O trancamento da ação penal exige demonstração inequívoca de atipicidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso, sendo incabível a análise aprofundada de provas na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
Ordem denegada.
Tese: O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, sendo inviável quando a análise demanda dilação probatória.
Legislação citada: Código Penal, art. 171; Código de Processo Penal, art. 570. Jurisprudência citada: TJDFT, HC 0704826-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 13/03/2025; TJDFT, HC 0742612-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 18/12/2024; TJDFT, HC 0736291-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, DJe 28/08/2024.